Tribunal: TJBA
Processo: 8053754-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053754-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REDSON DE CARVALHO REIS Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Redson de Carvalho Reis contra suposto ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia – SAEB, consubstanciado na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente PM, bem como na não majoração de seus proventos para o posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Prescrição da pretensão do impetrante, considerando a natureza sucessiva das prestações pleiteadas; (ii) Decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iii) Direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM e à majoração dos proventos para o posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A prescrição do fundo de direito não se aplica ao caso, pois a verba pleiteada caracteriza obrigação de trato sucessivo, conforme a Súmula 85 do STJ. Assim, prescrevem apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação 2. Não há decadência, pois a omissão questionada tem natureza continuada, afastando-se o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/2009; 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. No caso concreto, o impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a promoção ao posto de 1º Tenente PM; 4. A legislação estadual aplicável não assegura reclassificação automática, mas apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, o que já ocorre no caso do impetrante. 5. A promoção no âmbito da Polícia Militar depende do cumprimento de requisitos específicos, como inclusão na Lista de Pré-qualificação e aprovação em curso preparatório, não sendo conferida de forma automática. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia indicam a inexistência de direito líquido e certo à promoção sem a observância dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO: Rejeitadas as preliminares. Segurança denegada. Isenção de honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053754-60.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante REDSON DE CARVALHO REIS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça